Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. MODIFICAÇÃO DE GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERPRETAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. AFRONTA PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 370 do CPC dispõe que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, assim como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.1. Quando a prova pericial se mostra protelatória, irrelevante e inútil para o deslinde do feito, uma vez que os documentos que instruem o processo são suficientes para análise do mérito e para o convencimento do Juízo, não há cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” ((RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

3. A recorrente se insurge contra os critérios de elaboração e correção da prova, visando a modificação do gabarito e a alteração do resultado de sua prova de acordo com a interpretação que entende devida, sem demonstrar efetivamente a ocorrência de ilegalidades, violação aos termos do edital ou de erros grosseiros na correção, no intuito de lograr a pontuação necessária para ser aprovada no concurso. 3.1. A pretensão da recorrente é a de discutir o mérito da correção da banca examinadora, o que não é admitido por implicar em substituição indevida da banca pelo Poder Judiciário e em afronta ao princípio da separação dos poderes.

4. Recurso conhecido e não provido.